Tribunal: TJBA
Processo: 8148860-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148860-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, TENILLE MATIAS CAVALCANTE APELADO: MARCOS JOSE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): DIEGO LISBOA DOS SANTOS PINHEIRO, BRUNO PEREIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE TOURINHO DE ARAGAO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Pretensão de Revisão de Decisão. Inexistência de Omissão ou Contradição. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno cível, com alegação de omissão e obscuridade no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o manejo dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou obscuridade no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos de declaração quando utilizados como sucedâneo recursal inadequado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.